Tribunal: TJBA
Processo: 0000294-30.2011.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0000294-30.2011.8.05.0106

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE IPIRÁ V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s):

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL – DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA – ÔNUS DA PROVA PERICIAL ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS – PRECLUSÃO DA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REMESSA DESPROVIDA.
É ônus da parte autora, quando assim determinado em despacho saneador, adiantar os honorários periciais necessários à produção da prova técnica requerida, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide, conforme artigos 373,
I, 357, III, e 465 do CPC.

A ausência de depósito dos honorários periciais pela parte autora, não obstante regularmente intimada, implica a preclusão da prova e conduz ao julgamento antecipado, com improcedência do pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nos termos dos arts.
560
e
561
do
CPC
, para se conceder a proteção possessória, necessária se faz a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho, a data em que ocorreu e a continuação da posse, em caso de turbação, ou a sua perda, na hipótese de esbulho;

O ônus da prova, por sua vez, segue a regra dos incisos
I
e
II
do art.
373
do
CPC
, cabendo à parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos para a proteção possessória;

Na hipótese em anális
e, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório, seus pedidos não merecem acolhida, devendo a sentença ser reformada para julgá-los improcedentes e, consequentemente, impor-lhe os ônus sucumbenciais;

Deste modo, inexistindo prova pericial essencial para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, impõe-se a improcedência do pedido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000294-30.2011.8.05.0106
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DE IPIRÁ V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 17 DE AGOSTO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR